Tribunal: TJSP
Processo: 1501452-60.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
FURTO SIMPLES. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante confirmada em Juízo. Confissão do réu. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Condenação mantida. Reconhecimento do privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Fixação da pena exclusivamente em multa. Apelo parcialmente provido.